Tribunal: STF
Processo: AI 443745
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Processual. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356). Acórdão que não declarou válida lei ou ato de governo local
contestado em face da CF/88. Incabível o RE pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Regimental não provido